Tribunal: TJDFT
Processo: 0723923-39.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MENTORIA. DESCUMPRIMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL.
1. Na hipótese de rescisão do negócio jurídico motivada pelo inadimplemento de um dos contratantes, comprovado pela parte autora o fato constitutivo de seu direito, cumpre à parte requerida, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.
2. Se as partes firmaram contrato de prestação de serviços de mentoria, cabe ao contratado o ônus probatório atinente ao cumprimento das suas obrigações, até porque, impor ao contratante a obrigação de comprovar a existência de fato inexistente, qual seja, a não prestação do serviço, consistiria verdadeira prova diabólica. Verificada a ausência de prova cabal da prestação do serviço, impõe-se a rescisão do contrato e a restituição das partes ao status quo ante, em consonância com o princípio que rechaça o enriquecimento sem causa previsto no art. 884, do CC.
3. Apelo não provido.